Tribunal: TJMT
Processo: 1020592-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020592-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VERA LUCIA LEITE DOS ANJOS - CPF: 460.836.691-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1020592-36.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Vera Lucia Leite dos Anjos

Processo origem: 1035209-72.2021.8.11.0041

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Vera Lucia Leite dos Anjos
(Proc. no 1035209- 72.2021.8.11.0041), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora com relação ao contrato contestado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada à autora.

Requer seja afastada a multa diária aplicada e aduz que é caso de redução do valor fixado ou a alteração da periodicidade de diária para por evento, bem como requer mais tempos para cumprimento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar a multa ou, alternativamente, reduzir o montante e alterar a periodicidade de incidência.

Liminar
indeferida (Id. 109514964).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 112277963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Vera Lucia Leite dos Anjos
(Proc. no 1035209- 72.2021.8.11.0041), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora com relação ao contrato contestado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00.

Narra a parte autora que é beneficiária de previdência social junto ao INSS e que o banco requerido, ora agravante, realiza descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado que não contratou.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão das cobranças em razão do contrato no 14471010, porquanto alega que não contratou com o banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de redução ou limitação do valor da multa diária.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe extrato de empréstimos consignados pelo INSS (Id. 67477128 – processo origem), que comprova os descontos realizados pelo banco requerido em sua folha de pagamento referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (contrato no 14471010).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de baixa imediata da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 300,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor/agravado. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, também não é caso de alongar o prazo para o cumprimento da obrigação, máxime porque fixada em prazo razoável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022